Tribunal: CARF
Processo: 10830.720497/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720497/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.588 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E
PORTARIA LTDA - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2016
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DO ATO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS DAS DECISÃO DO PROCESSO
PRINCIPAL QUE AFASTOU O ATO DE CANCELAMENTO DO
SIMPLES.
VINCULAÇÃO
REFLEXA.
CANCELAMENTO
DA
AUTUAÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA.
A decisão do processo principal que discutiu e afastou o ato de cancelamento
de exclusão da empresa do SIMPLES, possui efeitos vinculantes reflexos, uma
vez que constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
Assim, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
exigência fiscal decorrente do mesmo procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720497/2018-02
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720497/2018-02

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 390/438) interposto por WV COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA – ME contra o
Acórdão no. 03-82.871, proferido pela 5a Turma da DRJ/BSB, que julgou a Impugnação
improcedente em parte, mantendo em parte o lançamento.
O sujeito passivo foi excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL), em virtude de exercer, entre outras atividades, a atividade de prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra, a qual era impeditiva para ingresso nesse sistema. A
exclusão se deu por meio do Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF/CPS no 004, de 15 de
janeiro de 2018, da Delegacia da Receita Federal em Campinas/SP, com efeitos a partir de
31/01/2014.
Por esta razão, foram lavrados dois Autos de Infração para lançamento de
créditos, para o período de 05/2014 a 12/2016, inclusive 13o salários, assim detalhados:
 -Auto de Infração, e-fls. 03, no valor total de R$ 2.593.279,00 (dois
milhões quinhentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e nove reais),
correspondente às contribuições previdenciárias, a cargo da empresa ou
equiparado (patronal), incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais e às
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (SAT/RAT).
 - Auto de Infração, e-fls. 04, no valor total de R$ 646.843,11 (seiscentos e
quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e onze centavos),
correspondente às contribuições para outras entidades e fundos – Terceiros
(FNDE, INCRA, SESC, SENAC e, SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados.
Devidamente cientificada dos Autos de Infração, a recorrente apresentou
Impugnação (e-fls. 90/134), com os seguintes argumentos, assim sintetizados pela decisão de
piso:
Da Preliminar
Alega a Impugnante que no regular exercício de sua atividade empresarial, foi
surpreendida, primeiramente, com a edição do Ato Declaratório Executivo
SEORT/DRF/CPS n° 004 de 15 de janeiro de 2018, excluindo-a do Simples Nacional.
Mas que inconformada com o absurdo e ilegal citado Ato Declaratório Executivo,
apresentou, tempestivamente, a competente Impugnação Administrativa, sendo que o
processo administrativo para aferição da legalidade/validade do Ato Declaratório
Executivo n° 004 se encontra em trâmite, sem decisão definitiva/terminativa até a
presente data.
Alega que o Agente Fiscal, ainda em fase de fiscalização, concomitantemente, lavrou o
Ato Declaratório Executivo n° 004/2018, fato jurídico que motivou a exclusão da
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720497/2018-02

Impugnante do SIMPLES NACIONAL e, em ato contínuo, sem aguardar ao menos o
decurso do prazo para apresentação da Impugnação do referido Ato Declaratório e/ou o
transito em julgado da decisão administrativa de exclusão da Impugnante do SIMPLES
NACIONAL, lavrou, também, o presente Auto de Infração, de forma totalmente
prematura.
Argumenta então que em decorrência da apresentação tempestiva da impugnação do ato
administrativo, é de rigor a concessão do efeito suspensivo, a fim de que sejam
suspensas todas as consequências jurídicas decorrentes do ato ora impugnado, inclusive,
obstando atos que impliquem na constituição de eventuais créditos tributários
decorrentes do ato administrativo ora impugnado.
Assim requer a anulação do presente Auto de Infração em razão da configuração do
cerceamento de defesa da Impugnante, uma vez que, estando suspensos os efeitos do
Ato Declaratório Executivo n° 004, sobre este fundamento jurídico foi ilegalmente
lavrado o Auto de Infração contra a Impugnante.
Do Mérito
Da Inocorrência da Materialidade das Contribuições Previdenciárias/sociais.
Impugnante submetida ao SIMPLES NACIONAL.
A Impugnante afirma que é pessoa jurídica de direito privado, cuja atividade principal é
o comércio e prestação de serviços de monitoramento de sistema de segurança, e que,
apesar de constar do seu objeto social a atividade de prestação de serviços de portaria
em imóveis, fato é que desde sua constituição a Impugnante somente se dedicou à
prestação de serviços de monitoramento de sistema de segurança (vigilância) e serviços
de manutenção e conservação em condomínios.
Afirma ser evidente a ausência de subsunção do real e efetivo fato jurídico (prestação de
serviço de conservação e manutenção de edifícios), conforme comprovam as Notas
Fiscais de prestação de serviços anexadas aos presentes autos e prestação de serviço de
monitoramento e manutenção de alarme de segurança e a norma gravada no artigo 17 e
18 da LC n° 123/06, configurando, com isso, evidente erro de direito que torna nulo o
Ato Administrativo em combate.
Alega que, contrariamente do que consta no Ato Declaratório Executivo 004/2018, resta
comprovado que a Impugnante não se dedica à atividade de prestação de serviço de
cessão e/ou locação de mão de obra a que alude a proibição contida no inciso VII, do
artigo 17 da LC n° 123/06, mas sim, exclusivamente, à prestação de serviço de
manutenção, limpeza e monitoramento de segurança em condomínios, bem como
serviços de monitoramento de câmeras (vigilância).
Entende assim que se o fato jurídico determinante da constituição do crédito tributário
relativo à contribuição previdenciária foi a exclusão do SIMPLES NACIONAL e,
estando suspensos os efeitos jurídicos deste ato administrativo (de exclusão), não há que
se falar em submeter a Impugnante à tributação ordinária/convencional, por ausência de
materialidade e ausência de subsunção do fato à norma, ou seja, enquanto não sobrevier
a confirmação em definitivo da exclusão da Impugnante do regime tributário especial -
SIMPLES NACIONAL - não haverá fundamento jurídico para a cobrança da exação
gravada no Auto de Infração.
Argumenta que a autuação fiscal jamais poderia atingir fatos pretéritos à emissão do
Ato Declaratório Executivo n° 004, por expressa imposição dos artigos 30, inciso II c/c
art. 31, inciso II, da LC 123/06.
Da Ofensa ao Principio da Proporcionalidade e Razoabilidade e do Efeito
Confiscatório da Multa.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720497/2018-02

Aduz que o Auto de Infração ora rechaçado, vai na contramão dos princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, à medida que, a pretexto de
desestimular o inadimplemento de obrigação tributária, aplicou sanção muito além do
que precisava, configurando inaceitável intuito confiscatório. E argumenta que multa
fiscal não pode ser utilizada como expediente ou técnica de arrecadação, como
verdadeiro tributo disfarçado.
Da cobrança em duplicidade. Bis in idem.
Entende que a Fiscalização vem perseguindo-a, ilegalmente, lançando valores a titulo de
contribuição previdenciária sobre fatos geradores que já levados à tributação, nos
moldes do que determina a Lei Complementar n° 123 que instituiu o SIMPLES
NACIONAL, o que configura a duplicidade da cobrança e, consequentemente o
malfadado bis in idem.
Discorre longamente sobre o assunto, para ao final requerer a nulidade em razão do bis
in idem e, consequentemente, pela anulação do lançamento de ofício representado pelo
Auto de Infração e extinção, em definitivo, do crédito tributário ora combatido.
Da Ilegalidade na Atribuição de Efeito ex tunc ao Ato Declaratório Executivo.
A Impugnante alega que na remota hipótese de não serem acolhidas as pretensões
anteriores, há flagrante ilegalidade no Ato Declaratório Executivo n° 004/2018, uma vez
que o legislador, nos termos dos artigos 30 e 31 da citada LC 123/2006, permitiu a
exclusão com efeitos retroativos exclusivamente quando for identificado que o
contribuinte optante pelo regime jurídico do SIMPLES NACIONAL ultrapassou o
limite da receita bruta pré-determinado pela legislação, o que não ocorreu no presente
caso.
Acrescenta que o suposto fato jurídico que determinou a emissão do Ato Declaratório
de exclusão da Impugnante do SIMPLES NACIONAL foi uma suposta infringência ao
inciso VII, do artigo 17, da LC n° 123/06, em virtude de exercer atividade com "cessão
ou locação de mão de obra", o que, definitivamente, não tem qualquer relação jurídica
com a hipótese prevista no artigo 31, inciso III, e sim com o art. 30 da aludida legislação
complementar, que determina que `a exclusão produzira efeitos a partir do mês seguinte
da ocorrência da situação impeditiva``e não ``desde o inicio das atividades.`
Dos Pedidos
Em razão do exposto, requer:
a) sejam reconhecidas as preliminares suscitadas pela Impugnante a fim de que seja
declarada a nulidade do Auto de Infração em razão da afronta ao contraditório a ampla
defesa - artigo 5°, LV da CF/88;
b) superada a questão preliminar, o que se admite apenas por hipótese argumentativa,
requer sejam julgadas totalmente procedentes as razões de impugnação para anular e/ou
declarar nulo o Auto de Infração em debate, em vista, especialmente, i) ausência de
materialidade para a cobrança das contribuições previdenciárias/sociais, ii) ausência de
proporcionalidade e razoabilidade e efeito confiscatório da penalidade imposta e iii) bis
in idem da exação e iv) efeitos jurídicos ex tuncem relação a imposição tributária
baseada o fato jurídico de exclusão da Impugnante do SIMPLES NACIONAL.
Protesta-se provar o alegado, por todos os meios de provas em direito admitidos,
especialmente pela juntada de outros documentos.
A 5a Turma de Julgamento converteu o julgamento em diligência, pois entendeu
que, para configurar a prestação de serviço mediante cessão/locação de mão de obra, a
Fiscalização teria se baseado somente no Contrato Social e alterações. Os autos foram
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720497/2018-02

encaminhados à DRF de origem para verificação dos fatos mencionados na defesa, de que a
impugnante não prestava efetivamente serviços mediante cessão de mão de obra, mas sim de
monitoramento de câmeras.
Como resultado da diligência a Fiscalização emitiu a Informação Fiscal (e-fls.
308) esclarecendo o seguinte:
2 - Quando da realização da ação fiscal, a empresa apresentou todas as notas fiscais do
período de 07/2014 a 12/2016 conforme documentos de fls. 164 a 193 e 205 a 216
(amostragem), e essa auditoria não se baseou apenas e tão somente no contrato social e
alterações para confirmar a prestação de serviços mediante cessão/locação de mão de
obra como afirmado e sim o serviço prestado de mão de obra conforme prova as notas
fiscais apresentadas pela própria empresa.
3 – Em todo o período fiscalizado, foram emitidas pela empresa um total de 797 notas
fiscais, sendo 688 notas fiscais referente a limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres
(CNAE 811170000), as quais se enquadram como cessão de ão de obra, significando
86,33% dos serviços prestados e apenas 109 notas fiscais de atividades de
monitoramento de sistemas de segurança (CNAE 802000001) ou seja, 13,67% dos
serviços prestados.
O sujeito passivo foi cientificado em 05/11/2018 (e-fls. 308), que sem se
manifestar, juntou às e-fls. 309/310, os documentos de identificação do sócio administrador
Vinicius Loureiro Ibraim.
Em 19/12/2018, a Delegacia de Julgamento houve por bem julgar a Impugnação
parcialmente procedente, em Acórdão no. 03-82.871 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2016
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO.
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
DEVIDOS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Os contribuintes excluídos do Simples Nacional, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, ficam sujeitos às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, razão pela qual a possibilidade de discussão administrativa do
Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
A manifestação de inconformidade ou o recurso interposto contra decisão que exclui
empresa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de pequeno Porte - SIMPLES, não tem o condão de
suspender a exigibilidade de crédito previdenciário constituído pela sua exclusão, por
falta de previsão legal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS RETROATIVOS. REMUNERAÇÃO DOS
SEGURADOS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS SUPRIMIDAS.
LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720497/2018-02

Em havendo exclusão do regime fiscal simplificado (SIMPLES), são devidas as
contribuições sociais/previdenciárias - incidentes sobre a remuneração paga ao segurado
- que haviam sido suprimidas. Pelo que a empresa está obrigada ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias sobre ela incidentes, com os devidos acréscimos
legais, sob pena de lançamento, nos termos da lei.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO FISCAL. FATO IMPEDITIVO
INEXISTENTE.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão da empresa do
SIMPLES e/ou Simples Nacional não impede a constituição do crédito tributário
decorrente daquela exclusão, que é procedimento plenamente vinculado e obrigatório.
OPÇÃO. REVISÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples Nacional é ato do contribuinte sujeito a condições
e passível de fiscalização posterior, prevendo a legislação a exclusão retroativa, quando
verificado que o contribuinte se incluiu indevidamente no sistema, desde o período no
qual ocorreu o exercício da atividade vedada.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
Os efeitos da exclusão do Simples são produzidos a partir da data fixada na lei para cada
uma das hipóteses cuja ocorrência dá ensejo ao procedimento da exclusão de ofício,
sujeitando a contribuinte ao cumprimento das obrigações daí provenientes.
MULTA DE OFICIO. NÃO CONFISCO.
Não é confiscatória a multa de ofício aplicada de acordo com os parâmetros
estabelecidos na legislação. A autoridade administrativa deve ater-se ao estrito
cumprimento da legislação tributária, prescindindo de empreender qualquer juízo de
valor sobre a gradação das multas aplicadas.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
SÚMULA
No
76.
CARF.
EFEITO
VINCULANTE.
APROPRIAÇÃO.
RECOLHIMENTOS. SIMPLES NACIONAL.
Em função do caráter vinculante da Súmula 76 do CARF, que foi atribuído pela Portaria
no 277, de 7/6/2018, devem ser apropriados ao presente lançamento os pagamentos de
contribuições previdenciárias realizados pelo contribuinte na sistemática do Simples
Nacional.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Foram deduzidos do lançamento os valores declarados e efetivamente recolhidos
pelo contribuinte no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional –
Declaratório (PGDAS-D), que foram extraídos do sistema informatizado da Secretaria da RFB
“Simples Entes Federativos” em 26/7/2018, conforme guias de e-fls. 622/672.
Em 17/01/2019, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão pela via postal,
conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 386), tendo apresentado Recurso Voluntário (e-fls.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720497/2018-02

390/438) em 15/02/2019, reiterando os argumentos anteriormente apresentados em sede de
Impugnação.
Em 12/01/2022, foi juntada Petição (e-fls. 443/472) e documentos pela
recorrente, informando o julgamento do PTA no. 10830.728801/2017-71 e o cancelamento
do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional. A recorrente requereu o julgamento
antecipado e imediato do presente processo administrativo e cancelamento dos lançamentos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme relatado, em 12/01/2022, foi juntada Petição (e-fls. 443/472) e
documentos pela recorrente, informando o julgamento do PTA no. 10830.728801/2017-71 e
cancelamento do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, o que se deu em fase de
Recurso Voluntário ao qual foi dado provimento, no Acórdão no. 1402-005.488, julgado pela 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária da 2a Seção em 13/04/2021, assim ementado:
Ementa(s)
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SERVIÇOS
DE
PORTARIA
E
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Serviços de portaria e zeladoria não constam literalmente na Lei Complementar no
123/2006 como atividades impeditivas para adentrar ou figurar no SIMPLES
NACIONAL, construção feita pela Autoridade Tributária a partir da Lei Previdenciária
no 8.212/1991 e do Decreto no 3.048/1999 (RGPS) que a regulamentou e considerou,
“exclusivamente para os fins deste Regulamento” (artigo 219, § 1o do referido Decreto),
se devesse entender tais serviços como equivalentes a “cessão de mão de obra”, essa,
sim, atividade expressamente vedada pela legislação tributária do regime simplificado.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720497/2018-02

O entendimento de que tais atividades se equivaleriam a cessão de mão de obra exige a
constatação inequívoca de que o comando e poder de controle sob os funcionários
terceirizados são integralmente feitos pela contratante (tomadora dos serviços) e não
pela contratada, situação esta que, se confirmada, afasta tal construção.
No caso concreto, pelo que consta dos autos, tal comando é da contratada (cedente dos
funcionários) e, assim, não há o que se falar em cessão de mão de obra, mas, sim, de
prestação terceirizada de serviços na mais clara acepção do termo. Exclusão da
recorrente do regime simplificado que se cancela.
A recorrente requereu o julgamento antecipado e imediato do presente processo
administrativo e cancelamento dos lançamentos.
Não restam dúvidas de que o Ato Declaratório Executivo no. 004/2018 foi
cancelado. O voto do Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves foi expresso em consignar:
Sendo assim, tendo em vista que os serviços prestados pela Recorrente não se
caracterizam em cessão de mão de obra, bem como a falta de previsão expressa na Lei
123/06 de que serviços de portaria são atividades vedadas no Simples Nacional, entendo
que o ADE dever cancelado, para manter a contribuinte no sistema simplificado.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Ato Declaratório Executivo
SEORT/DRF/CPS no 004, de 15 de janeiro de 2018, da Delegacia da Receita Federal
em Campinas/SP.
Assim, tendo em vista a vinculação reflexa ao processo principal e diante do
provimento do recurso naquele feito, que tratava da exclusão da empresa no SIMPLES Nacional,
da qual foi afastada, e tendo em vista que no presente caso cuida-se de lançamento decorrente do
referido ato de exclusão, e do mesmo período fiscalizado, deve ser dado provimento ao recurso
do sujeito passivo, cancelando a exigência fiscal.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, cancelando a exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 480
DF CARF MF
Original